Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-11.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais,mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve serorientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenhaindicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
3. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste estão expressas nos instrumentos subscritos pelo consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar quatro anos para alegar vício de vontade naformação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
5. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
6. Recurso conhecido e não provido.